Tribunal: TJES
Processo: 0002709-25.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002709-25.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JIAN BARBOZA GONCALVES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002709-25.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JIAN BARBOZA GONCALVES, FABRICIO MOREIRA DOS SANTOS, GELCIMAR GOMES OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A
Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON DE SOUZA COSTA - ES36989
Advogado do(a) APELANTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - EXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1 - Verificada a ocorrência de omissão na decisão recorrida, necessária sua reanálise. 2 – Matérias prequestionadas. 3 - Recurso provido para sanar a omissão, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002709-25.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JIAN BARBOZA GONCALVES, FABRICIO MOREIRA DOS SANTOS, GELCIMAR GOMES OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A
Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON DE SOUZA COSTA - ES36989
Advogado do(a) APELANTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Gelcimar Gomes Oliveira Santos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. DA ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSENTES OS REQUISITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recursos desprovidos.”

O embargante, por sua vez - irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada -, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício de omissão.

Alega o embargante, que o acórdão
teria incorrido em omissão, ao não se manifestar acerca da tese defensiva que trata da necessidade de absolvição do réu Gelcimar, haja vista a ausência de provas para sustentar o édito condenatório, bem como pelo fato de que a sentença proferida não possui fundamentação adequada.

Analisando detidamente os argumentos defensivos, entendo que merece acolhida, na medida em que, embora tenha sido amplamente analisado o pedido de absolvição por ausência de provas, o acórdão não se manifestou expressamente acerca dos depoimentos dos policiais militares que, segundo a defesa seriam determinantes para o pleito absolutório.

Conforme se depreende do caderno processual, os policiais militares, que atuaram diretamente na prisão do embargante, realizaram o seguinte relato acerca do delito em questão:

“QUE: ratifica todos os termos do boletim unificado, o BU 49081313; Que durante patrulhamento realizado na Rua João Pedro Bortot, bairro Nova Colatina, município de Aracruz/ES, próximo a Igreja Presbiteriana, a guarnição da qual faz parte avistou um individuo já conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas no referido bairro; Que o tal Indivíduo saia de uma residência que fica em um beco e foi Imediatamente dada a ordem de abordagem a ele; Que Identificado como FABRICIO, o abordado foi revistado, sendo encontrado em poder cerca de sessenta pinos de substância o próprio admitiu ser cocaína;
Que em ato continuo a guarnição observou que na residência de FABRICIO havia sido avistado saindo estava como portão aberto e outros dois indivíduos estavam conversando na garagem, próximo ao portão; Que ao notarem a presença da guarnição ambos os indivíduos adentraram correndo na residência, sendo de pronto acompanhados;
Que ao entrar na residência a guarnição conseguiu êxito em abordar os dois indivíduos Identificados como GELCIMAR e JIAN;
Que no interior da residência foram localizados mais entorpecentes, sendo pinos do substância semelhante a cocaína e buchas de substância semelhante a maconha), além da quantia em dinheiro, R$ 777,00 (setecentos e setenta e sete reais) em espécie;
Que em busca mais apurada a guarnição também localizou um revolver calibre .38 municiado que estava escondido dentro de um sofá; Que indagados acerca do material encontrado no local Jian, vulgo "Cabeleira", admitiu ser o responsável pela residência; Que diante e tais fatos narrados, FABRICIO, GELCIMAR e JIAN foram detidos com os materiais apreendidos foram encaminhados e apresentados na depol de aracruz. informo também que já na depol e respeitando as cautelas previstas a referida arma foi manuseada desmuniciada por estes militares o ficou constatada a sua eficiência e funcionabilidade. informo também que foi necessário a utilização de algemas nos detidos e também do compartimento de segurança da vtr no transporte dos mesmos até a depol.” (depoimento prestado na esfera policial pelo militar Wanderson Arlindo Rossoni – fls. 07/08)

“
(..) Que em patrulhamento na região viu um indivíduo saindo da residência em uma rua sem saída, na esquina com a igreja Presbiteriana; que efetuou a abordagem do mesmo; que estava com substâncias entorpecentes dentro da roupa; várias cargas para venda, maconha crack e cocaína; que estava na pista para vender;
que observando de onde ele saiu questionou quem mais esta ria na casa; que estariam mais 02 (dois) indivíduos; que ao vê-los saíam correndo para dentro da casa; que ao abrir a porta da casa, tinha drogas e dinheiro espalhados;

que foi dada ordem de prisão aos mesmos;
que em busca nos cômodos da casa, dentro de um sofá, foi encontrado um revolver calibre .38;
que contiveram os indivíduos;
que o primeiro a ser abordado foi o acusado Fabrício, que estava do lado de fora da casa;
que Gelcimar foi visto pela guarnição no outro lado da avenida, próximo ao cafezal, em um ponto de intenso tráfico de drogas
; que Jian já foi detido quando era de menor; que tinham informações de que ele era o chefe do tráfico de drogas no bairro Nova Cola tina; que em uma abordagem ele estava em uma motocicleta Bross; que tinham informações de que ele estava com uma arma cromada; que em consulta à motocicleta, constatou-se que era produto de furto e roubo; que Jian tinha 2 (dois) endereços; que Jian tinha apelido de Cabeleira; que na abordagem intensificou as perguntas para se chegar a referida arma, pois era ameaça para a sociedade; que Jian tinha dois endereços, um próximo a essa roça e outro em Jacupemba; que concedido por Jian foi até ao local; que foi apreendido drogas, armas e a moto, chegando valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais); que o levou para delegacia; que na época ele era de menor; que Gelcimar foi abordado nesse dia, com Jian e Fabrício; que os mesmos foram conduzidos para delegacia; ( ... ) (
Depoimento judicial da testemunha PMES Wanderson Arindo Rossoni, às fis. 231 -mídia,)

"(...) Que em patrulhamento avistou Fabrício saindo de uma residência; que fizeram abordagem; que encontraram em sua cintura substâncias entorpecentes; que viu Jian e um outro rapaz;
que quando os viram saíram correndo para dentro da casa; que ao entrarem na casa, fizeram as abordagem; que encontraram mais substâncias pela casa e um revólver;
que fizeram a condução dos mesmos até a delegacia;
que tinham drogas a vista quando entraram na casa; que a droga estava embalada em pacotinhos de chup-chup;
que Fabrício morava no bairro Colatina; que sabiam que estava tendo tráfico no cafezal; que Jian já foi preso quando era menor de idade com drogas e um revólver; que a casa era residência do acusado Jian; que encontraram uma quantia em dinheiro, no valor de R$ 770,00; ( ... )."
(Depoimento judicial da testemunha PMES, Pedro Zamperlini Banhos Junior, às fis. 231 -mídia).

Diferente do que alega a defesa, os policiais militares em momento algum isentaram o embargante Gelcimar, das condutas a ele imputadas.

Extrai-se claramente do depoimento prestado, em juízo, pelo policial Wanderson que, antes da abordagem, a guarnição avistou Gelcimar do outro lado da avenida, no cafezal, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Posteriormente, no momento da abordagem, Gelcimar correu dentro da residência que possuía, espalhados pelos cômodos, drogas e dinheiro no local.

Assim, resta devidamente comprovado nos autos, que o embargante atuava, juntamente com os corréus, na comercialização das drogas apreendidas, não sendo possível aquiescer com a tese absolutória.

De igual forma, não é possível acolher a tese de ausência de fundamentação da sentença proferida, uma vez que o Magistrado
a quo
promoveu a análise do conjunto probatório coligido aos autos e concluiu, de forma motivada, pela prática delitiva imputada ao réu.

Diante de tais elementos, restam afastadas as teses defensivas.

Por fim, quanto ao requerimento de prequestionamento, dou por prequestionadas as matérias objeto do presente embargos de declaração.

Dessa forma,
ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, a fim de sanar a omissão alegada, sem, conduto, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.